Tribunal: STF
Processo: RHC 210069
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Crime hediondo com resultado morte. Lei 13.964/2019. Reincidência não específica. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido. 



1. No julgamento do ARE 1.327.963/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no artigo 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inciso VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico”. 



2. Hipótese em que o recorrente não ostenta a condição de reincidente específico, havendo sido condenado por crime hediondo, com resultado morte. Situação concreta que não autoriza a incidência da fração de 3/5, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90, revogado pela Lei nº 13.964/2019. Precedentes.



3. Recurso ordinário provido, na linha do parecer do Ministério Público Federal, para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da execução penal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AO APENADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No julgamento do RESP n. 1.910.240/MG, representativo de controvérsia, foi reconhecida a possibilidade de aplicação retroativa do percentual de 40%, previsto no art. 112, V, da Lei de Execução Penal – LEP, aos condenados pela prática de delito hediondo ou equiparado, se a reincidência for genérica. No caso de condenação pela prática de delito hediondo ou equiparado com resultado morte, mesmo que a reincidência seja genérica, hipótese dos autos, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, visto que a vedação ao livramento condicional, prevista no art. 112, VI, "a", da LEP, constitui situação mais gravosa ao apenado. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a 14 anos de reclusão, no regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado (crime hediondo com resultado morte), havendo sido reconhecida a reincidência genérica, tendo em vista a constatação de condenações anteriores e definitivas pelos crimes de roubo, dano, furto e resistência. 



    3. O Juízo da execução penal, considerando que o paciente, embora condenado por crime hediondo com resultado morte, não ostenta a condição de reincidente específico, determinou a incidência do percentual de 50% para a progressão de regime, nos termos do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. Isso porque a aplicação do percentual de 60% (inciso VII do art. 112 da LEP) ao caso dos autos caracterizaria indevida aplicação retroativa de lei penal mais severa. 



    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, contudo, deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual para determinar a aplicação da fração de 3/5, por considerar que o art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990 se encontrava vigente à época dos fatos. 



    5. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 681.225, Min. Joel Ilan Paciornick, não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício para que fosse “exigido para concessão da progressão de regime, como requisito objetivo, o cumprimento de 50% da pena, tendo em vista que o apenado é condenado por crime hediondo com resultado morte (art. 112, VI, a, da LEP)”, não se tratando de reincidente específico.



    6. Todavia, interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal com atuação no STJ, o Min. Relator reconsiderou a decisão agravada para não conhecer do habeas corpus impetrado pela defesa. O que deu ensejo à interposição de agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do STJ negou provimento.



    7. Neste recurso ordinário, a defesa postula o restabelecimento da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que fixou o percentual de 50% para a progressão de regime, nos termos do art. 112, VI, a, da LEP. Estes os principais argumentos defensivos: (i) o recorrente, embora condenado por crime hediondo com resultado morte, não ostenta a condição de reincidente específico em crime hediondo; (ii) se o sentenciado não se enquadra em qualquer das situações previstas em lei, a norma mais favorável deve ser aplicada como consequência lógica do princípio do favor rei; (iii) a proibição do livramento condicional, contida no inciso VI, a, do art. 112 da LEP não impede a aplicação da norma mais favorável ao sentenciado. 



    8. Decido.



    9. O recurso ordinário deve ser provido.



    10. O acórdão recorrido diverge das diretrizes fixadas por esta Corte, no julgamento do ARE 1.327.963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. Oportunidade em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal deixou consignada a tese de que “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no artigo 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inciso VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico”. No mesmo sentido, cito o RHC 200.873, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE POR CRIME COMUM. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO O PATAMAR DO ART. 112, VII DA LEP. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ANTE À LACUNA LEGAL INCIDE A NORMA MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. ART. 112, V, DA LEP. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO A FIM DE ESTABELECER O PATAMAR MAIS BENÉFICO À PROGRESSÃO DE REGIME DO RECORRENTE. 



    1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa.



    2. A Lei 13.964/2019, ao alterar o art. 112 da LEP, não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente específico (inciso VII). 



    3. O silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem. 



    4. Havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao apenado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única solução possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio da vedação à analogia in malam partem e do favor rei. Doutrina. 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento a fim restabelecer a decisão de 1º grau, que aplicou ao apenado o patamar mais benéfico para a progressão de regime (art. 112, inciso V, da LEP).” (Grifei)



    11. Nessas condições, em se tratando de paciente reincidente não específico, condenado por crime de homicídio com resultado morte, tenho por acertada a decisão do Juízo da execução penal, que estabeleceu o percentual de 50% para fins de progressão de regime, nos termos do inciso VI, a, do art. 112 da LEP, na redação da Lei nº 13.964/2019. No mesmo sentido, cito o RHC 196.811, Relª. Minª. Rosa Weber; e o RHC 203.530, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio da decisão as seguintes passagens:



    “[...] a Lei 13.964/2019, que instituiu o chamado pacote anticrimes, dentre outras providências, revogou o mencionado § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 e estabeleceu novos critérios objetivos necessários para a progressão do regime prisional no art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP, inclusive para os crimes hediondos ou equiparados. (...).



    [...]



    Como se observa, a situação do ora recorrente, condenado pela prática de crime hediondo, com resultado morte, mas reincidente em crime comum, não encontra previsão específica na nova lei, motivo pelo qual, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao sentenciado, tal como fez o acórdão recorrido. 



    [...]



    Nessa linha de compreensão, o condenado por crime hediondo ou equiparado que for reincidente por crime comum deve obter a progressão quando já tiver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da sua pena, nos termos da atual previsão do art. 112, V, da Lei de Execução Penal. 



    Porém, havendo resultado morte no crime hediondo praticado, como ocorreu no caso sob exame, a fração é a de 50% (cinquenta por cento), exatamente como previsto no inciso VI, a, do mesmo dispositivo.



    [...].” (Grifei)



    12. Na mesma linha de orientação, colho a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que adoto como razão de decidir:



    “[...]



    A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) pretendeu unificar a disciplina da progressão de regime, conferindo nova redação ao art. 112 da LEP, revogando expressamente, por seu art. 19, as disposições do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 sobre progressão de regime em sede de crimes hediondos/equiparados. Todavia, a nova norma acabou por olvidar de algumas configurações possíveis de execução penal, quanto a progressão de regime.



    No Tema 1.169, paradigma o ARE 1.327.963/SP, o Plenário deste e. STF reconheceu, em 17/09/2021, a Repercussão Geral da questão de que a nova lei se olvidou do percentual a ser aplicado para a progressão de regime de condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que seja reincidente por crime comum. 



    [...]



    Ainda que diversas as configurações das hipóteses de execução penal em tela - condenação por crime hediondo sem resultado morte e condenação por crime hediondo com resultado morte -, ambas foram omitidas, no tema da progressão de regime, na nova lei e tem em comum a reincidência genérica (por crime comum) e não específica, o que recomenda que as razões do Tema 1.169 sejam aqui aplicadas. 



    Na espécie, parece destoar do entendimento exarado no Tema 1.169 a solução das instâncias a quo quanto à lacuna legislativa em tela, no que se determinou a incidência da norma expressamente revogada - o § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990, que traz percentual de 3/5 (60%) à progressão de regime -, com o reforço, pelo c. STJ, de que se aplicado o percentual de 50% da vigente alínea a do inc. VI do art. 112 da LEP, isso implicaria em se vedar o livramento condicional ao preso, pois essa é vedação que consta nessa norma.



    [...]



    Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso ordinário, aplicando-se ao recorrente, para fins de progressão de regime prisional o percentual de tempo de pena cumprido previsto na alínea a do inc. VI do art. 112 da LEP, ressalvado o cumprimento dos demais requisitos de ordem subjetiva e ressalvado que o livramento condicional não se pauta por essa norma, nos termos acima.



    [...]”.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal. 



    Publique-se.



    Comunique-se. 



          Brasília, 17 de fevereiro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator